Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FILHA E PAI RESIDINDO JUNTOS. EXONERAÇÃO DA PENSÃO. FILHO MENOR RESIDINDO COM A GENITORA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DO ENCARGO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Inteligência do artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
2. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos”.
3. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais dos alimentados, bem como nos recursos do alimentante.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. A modificação da situação fática, ocasionada quando pai e filha passam a residir juntos, enseja a exoneração de pensão em relação à alimentada.
6. O fato de um dos filhos passar a residir com o pai não enseja a exoneração de alimentos em relação ao outro filho, que se encontra morando com a mãe, sobretudo quando não há provas da incapacidade financeira do alimentante.
7. Acolhida a pretensão do autor, incumbe ao réu, parte vencida, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva provida.